Tribunal: TJDFT
Processo: 0745791-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes, determinou a liberação dos valores depositados em conta judicial no Banco de Brasília - BRB e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no valor equivalente à 10% do valor da causa. Contra a referida decisão foi interposto recurso especial, que não foi admitido pela presidência desta Corte de Justiça (ID ). Ato contínuo, os agravantes interpuseram agravo em recurso especial e, ao mesmo tempo, formularam pedido de Tutela Antecipada Antecedente, com o fito de conferir efeito suspensivo ao recurso agravo em recurso especial até o julgamento do mérito. Nos autos do referido pedido de Tutela Antecipada Antecedente n. 113/DF, o e. Relator, Min. Humberto Martins, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao recurso especial, vedando o levantamento de valores e a imissão do arrematante na posse do imóvel até o julgamento do recurso especial. Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília acerca do deferimento do presente pedido de tutela de urgência. Oficie-se, ainda, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que providencie, com urgência, a remessa do recurso especial já admitido a esta Corte. (grifo nosso). Insta registrar que o Agravo em Recurso especial (AResp n. 2.500.419/DF) está pendente de julgamento perante aquela Corte Superior. Ante o exposto, determino a suspensão do presente agravo, até o trânsito em julgado do AResp n. 2.500.419/DF. Int. SONÍRIA CAMPOS D'ASSUNÇÃO RELATORA